Tribunal: STF
Processo: AI 81193
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
NÃO CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A
JUNTADA DE PETIÇÃO E A POSTERIOR CONCLUSÃO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DO
ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO,
RETIFICADO O ÂMBITO DE INCIDENCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.